Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MOVIDA POR JOSÉ FLÁVIO E DÉBORA CONTRA LAGOA QUENTE, JULGADA PROCEDENTE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: No caso vertente, incontroverso que os autores celebraram contrato de aquisição de fração ideal de unidade imobiliária com a ré, assumindo as obrigações dele decorrentes e realizando os pagamentos ajustados. Por sua vez, competia à ré, dentre outros encargos, promover a regular outorga da escritura definitiva no prazo contratualmente previsto.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual de compra e venda de fração ideal de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. 1.1. Sentença reconheceu inadimplemento da obrigação principal pela recorrente, determinando a rescisão do contrato, restituição dos valores pagos, e multa contratual. 1.2. Na apelação, a parte requerida requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, quais sejam: a) declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes por culpa exclusiva da ré; b) condenação da parte requerida a restituir integralmente aos autores os valores pagos; c) condenação da parte ré ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de outorga da escritura definitiva justifica a rescisão do contrato por inadimplemento; (ii) estabelecer se é cabível a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem; (iii) analisar a possibilidade de inversão da cláusula penal; (v) determinar o termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de outorga da escritura pública definitiva, mesmo após a quitação do preço, configura inadimplemento contratual grave, autorizando a rescisão do contrato. Vide art. 475 do Código Civil e Súmula 543 do STJ. 3.1. A recorrente não providenciou a regularização registral do imóvel, impondo-se, portanto, a devolução integral das quantias pagas, inclusive comissão de corretagem.
4. A cláusula penal prevista apenas contra o comprador deve ser invertida (Tema 971 do STJ), aplicando-se multa de 10% sobre o valor do contrato em desfavor da recorrente. Precedente Turmário: “(...)6. A falta de cláusula penal compensatória, pré-fixada contra a promitente vendedora do imóvel, impõe a inversão da multa cominada. O percentual de dez por cento (10%) dos valores pagos revela-se justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto e, simultaneamente, atende aos pressupostos de indenização pela ruptura do contrato em razão do atraso na entrega do imóvel (inadimplemento). (0721455-79.2022.8.07.0020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 02/10/2024).
5. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Inteligência do art. 405 do Código Civil, não se aplicando o Tema 1002 do STJ, o qual cogita de mora do consumidor.
6. A Lei no 13.786/2018 não se aplica ao caso, pois o contrato foi firmado em 05/05/2015, antes de sua vigência. 4.1. A tentativa de retenção de 25% dos valores pagos é indevida. Aliás, a culpa pela rescisão contratual é exclusiva da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: A ausência de outorga da escritura pública definitiva configura inadimplemento contratual que autoriza a rescisão do contrato. É devida a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, em caso de culpa exclusiva do vendedor. É cabível a inversão da cláusula penal em desfavor do vendedor, nos contratos de adesão. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Art. 475, Art. 405; CPC; CDC, Art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; Tema 971; TJDFT: 0723906-09.2024.8.07.0020, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 09/09/2025; 0719022-73.2024.8.07.0007, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 04/06/2025; 0701879-58.2025.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 28/05/2025; 0721455-79.2022.8.07.0020, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 02/10/2024.